Tribunal: TJPA
Processo: 0816106-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816106-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

AGRAVADO: MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acordão que não conheceu o recurso de agravo interno.

2.

O Embargante aponta omissão no Acórdão, alega que não houve manifestação expressa sobre a aplicação dos arts. 313, III, e 146, §1.º, do CPC.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados.

5.

Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do recurso, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

V.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816106-71.2022.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE
: FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

AGRAVADO
: MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADOS: FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM – OAB/PA 11991 e OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

EMBARGADO:
MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM
, em desfavor do
MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES.
, em razão do Acórdão ID 20929244 assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

O Embargante aponta omissão no Acórdão, alega que não houve manifestação expressa sobre a aplicação dos arts. 313, III, e 146, §1.º, do CPC
. Argumenta que essa ausência compromete os princípios do devido processo legal e da imparcialidade judicial, sendo imprescindível o esclarecimento para viabilizar eventual recurso especial.

Sem contrarrazões ID 21324440

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC
[1]
.

In casu
, entende este relator, que não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia com base em outros normativos, não sendo obrigado a atacar cada artigo ou parágrafo indicado pelo recorrente.

Para aclarar ainda mais esta decisão, transcrevo trecho importante do julgado combatido:

Analisando as razões recursais, verifico que a parte Agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão
que não conheceu do
recurso de Agravo de Instrumento interposto. Isto porque ela se limitou a reproduzir os mesmos fundamentos lançados no Agravo de Instrumento, não impugnando as razões de decidir que levaram ao não conhecimento do recurso, tampouco indicando qualquer injustiça na decisão recorrida que pudesse justificar a retratação da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros e precisos que possibilitem o diálogo jurídico pela parte contrária, mediante suas contrarrazões.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, o recorrente deveria ter questionado as razões de decidir do julgado monocrático, expondo claramente os motivos pelos quais o recurso de Agravo de Instrumento deveria ter sido conhecido, e não simplesmente se limitando a reproduzir os argumentos que ensejaram a interposição do referido recurso.

Desta forma, uma vez que o Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida, nos termos do artigo 1.021, § 1º do Código de Processo Civil e não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ressalta-se, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão embargado. A pretensão do embargante configura, na verdade, um pedido de reanálise do mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Por fim, conclui-se que, não havendo no acórdão embargado qualquer hipótese prevista no art. 1.022 do CPC que justifique correção por meio desta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 18/02/2025